Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto requerido em favor de apenas 5 (cinco) substituídos processuais. Quando o sindicato busca o direito de seus sindicalizados no interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico, não há que se falar em cumprimento de sentença coletivo. Assim, não há prevenção do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição para o julgamento do cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreado em título formado em ação coletiva, serão objeto de nova distribuição.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.